Tribunal: TJPA
Processo: 0802970-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802970-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: HELIO DE JESUS GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CPB. PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUADRO DE SAÚDE DEBILITADO DO PACIENTE OU DE QUE NÃO ESTEJA RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL ONDE ENCONTRA-SE CUSTODIADO. RESOLUÇÃO N.º 62 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO RELACIONADO AO COVID-19. AVALIAÇÃO CASO A CASO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO TOMADAS PELO PODER PÚBLICO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que falar em ilegalidade da prisão se

a constrição cautelar do paciente fora mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública e instrução processual, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca da elevada reprovabilidade do delito – estupro de vulnerável a criança de 06 (seis) anos de idade -, por sua própria natureza, e pelos elementos fáticos existentes, que indicam a nítida possibilidade de reiteração delitiva, bem como em face do relato de ameaças que o paciente estaria efetuando à vítima e à sua genitora.

2. No que tange ao estado de saúde do paciente, à pretendia concessão da prisão domiciliar e à Recomendação n.º 62 do CNJ, no caso, observa-se que o réu não é idoso, possuindo 45 (quarenta e cinco) anos de idade. Além disso, apesar de afirmar ser portador de hipertensão secundária não especificada, junta aos autos laudo médico da Prefeitura Municipal de Saúde, o qual, em nenhum momento, refere-se à mencionada comorbidade, mas sim, ao fato de o paciente encontrar-se em tratamento ambulatorial em face do quadro de pneumonia não especificada crônica, sobre o CID 10 (J.15.9).

3. Da documentação juntada aos autos, extrai-se que o paciente vem recebendo tratamento adequado, não logrando a impetração em demonstrar que a unidade prisional em que o paciente encontra-se enclausurado, não esteja promovendo a devida assistência médica necessária para o resguardo de sua saúde, ou ainda, de que nela haja registro de contaminação pelo novo Coronavírus.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 19 de maio e encerrada às 14h do dia 21 de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar impetrado em favor de
Hélio de Jesus Gomes
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0001173-65.2019.8.14.0022.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado por força de decreto de prisão preventiva, datado de 11 de julho de 2019, acusado da suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Afirma que o réu é acometido de hipertensão secundária (Cid 10-I15.9), encontrando-se dentro do grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, consoante Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera que, ingressado com pedido de substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar perante o Juízo inquinado coator, o pleito fora indeferido.

Assim requer que se
“
DEFIRA o pedido liminar
e
SUBSTITUA
a prisão preventiva por prisão domiciliar do paciente
HELIO DE JESUS GOMES
, expedindo-se o competente alvará de soltura (para a prisão preventiva) e o mandado de prisão domiciliar, com a aplicação de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares diversas da prisão.”
Ao final, a concessão do writ nos termos do pedido liminar.

Juntou documentos.

Em decisão de ID 2920639, indeferi a liminar requerida;

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“
(...) No dia 19.03.2020 (2019) houve representação da autoridade policial pela prisão preventiva de HELIO DE JESUS GOMES, ora paciente, pelo crime previsto no art. 217-A do CP, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da prisão preventiva.

Em 21.03.2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de HELIO DE JESUS GOMES, como incurso nas penas do art. 217-A do CP.

No dia 11.07.2019 a denúncia foi recebida, dando início a ação penal de nº 0001173-65.2019.8.14.0022, tendo sido decretada a prisão preventiva de HELIO DE JESUS GOMES, visando a garantia da ordem pública.

Em 14.03.2020 foi dando cumprimento ao mandado de prisão de HELIO DE JESUS GOMES.

No dia 25.03.2020 foi apresentado pedido de revogação de prisão preventiva c/ substituição por prisão domiciliar pelo acusado, tendo sido indeferido, por entender ainda subsistirem os motivos que levaram a sua decretação.

Por fim, informo que os autos encontram-se em secretaria para cumprimento do mandado de citação do acusado.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o
mandamus
, em síntese, na pretendida concessão ao paciente do benefício do recolhimento domiciliar. Afirma que o réu é acometido de hipertensão secundária (Cid 10-I15.9), encontrando-se dentro do grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, consoante Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera que, ingressado com pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar perante o Juízo inquinado coator, o pleito fora indeferido.

Não assiste razão ao impetrante.

Na hipótese retratada, observa-se que em decisão datada de 1º de abril de 2020, o Magistrado coator indeferiu o benefício do recolhimento domiciliar postulado e favor do paciente, com supedâneo nos seguintes argumentos:

“
(...)
Com relaç
ã
o à
materialidade do delito e aos indícios de autoria
(fumus comissi delicti
), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformaç
ã
o, conquanto o
depoimento da suposta vítima, a criança T.P.M, de apenas 06 anos, informa categoricamente que o acusado teria abaixado sua calcinha, pondo-a na cama, e colocado o dedo em sua vagina, o que em hipótese indica a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

Ressalte-se apesar de o laudo de fl. 17 informar que
n
ã
o
teria havido penetraç
ã
o ou vestígios de violência, é sabido que
a
maioria dos crimes de cunho sexual contra crianças n
ã
o ocorrem através da penetraç
ã
o, mas si
m do contato nas partes íntimas da vítima, sendo certo que tocar
em regiões íntimas da criança, com a finalidade de satisfazer sua lascívia, é suficiente para a con
figuraç
ã
o do estupro de vulnerável, pois a violência nesse caso é presumida.

Destaque-se também que
em relaç
ã
o aos
crimes sexuais, que quase sempre s
ã
o praticados na clandestinidade, a Jurisprudência tem entendido que a palavra da ví
tima possui relevante valor probatório. Nesse sentido: “
Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida, dada a
clandestinidade
da
infração
, assume preponderante importância, por ser a principal seno a única prova de que dispõe a acusação para demons
trar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos por vítima menor é seguro, coerente e harmônico com o conjunto dos autos, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do réu
" (RT 671/305).

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta também configurado nos autos,
a conduta imputada ao acusado, colhida a partir dos depoimentos constantes nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da
ordem

pública
, diante da periculosidade revelada pela suposta lascívia, direcionada à criança, e a concretização de at
os libidinosos que causam forte sentimento
de indignação e repúdio perante a sociedade, sendo que sua liberdade representa risco de reiteração delitiva
.

Há risco também à instrução criminal, na medida que o acusado solto poderá comprometer a colheita de provas, haja vista que
há informação nos autos que estaria ameaçando a me da vítima, e a criança T.P.M. (fl. 10)
.

Ressalte-se também que as condiçõ
es subjetivas favoráveis do paciente por si só no obstam a decretação de prisão preventiva, se presentes seus pressupostos autorizadores, o que ocorre no caso em apreço, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No tocante à a
legação de
risco à saúde do acusado, haja vista a decretação do estado de pandemia, causada pelo novo
Coronavírus - COVID-19
, entendo que no assiste razão ao requerente.

É de esclarecer que as recomendaçõ
es dos r. Órgãos Superiores no têm cará
ter vinculante, e visam dar eficácia às medidas tomadas pelas autoridades sanitárias e de saúde pública do país e do mundo,
com intuito de evitar a propagação de infecção pel
a C
OVID-19, conforme a evolução da doença
, e acaba destacando casos especialíssimos que merecem
a atenção do Magistrado.

Nesse sentido, conforme amplamente divulgado, a principal regra é o confinamento, pois sem conta
to, absolutamente lógico, no haverá
transmissão (por isso o fechamento de escolas, comércios, repartições públicas e interrupções de atividades esportivas, de lazer e visitas a presídios).

Ou seja, a manutenção do preso onde se encontra encarcerado, ao contrário do que afirmado, no pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde.

Cabe lembrar que, em que pese o cr
escente número de infectados pelo vírus no País, no se tem notícia de nem um caso dentro do sistema prisional paraense
, o que poderia indicar risco concreto à saúde do acusado.

Por fim, destaco
que no bojo dos autos no há elementos que indiquem
que a doe
nça alegada no possa receber o devido tratamento médi
co da casa penal em que se encontra custodiado.

Decido.

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial
, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva c/ substituição por prisão domiciliar
do
acusado
HELIO DE JESUS GOMES
, nos termos da fundamentação supra
, e,
por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como raz
õe
s de decisão.

Outrossim, oficie-se à direç
ão da unidade prisional em que se encontra custodiado o acusado, a fim de que informe sobre a situação de saúde do acusado, com remessa de eventual prontuário médico existente
.”
(grifei)

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso vertente, vislumbro que a constrição cautelar do paciente fora mantida em razão da necessidade de
resguardar a ordem pública e instrução processual,

levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca da elevada reprovabilidade do delito – estupro de vulnerável a criança de 06 (seis) anos de idade -, por sua própria natureza, e pelos elementos fáticos existentes, que indicam a nítida possibilidade de
reiteração delitiva
, bem como em face do relato de
ameaças que o paciente estaria efetua
n
do à vítima e à sua genitora.

De outra banda, no que tange ao estado de saúde do paciente, é sabido que, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

No caso, observa-se que
o paciente não é idoso, possuindo 45 (quarenta e cinco) anos de idade.
Além disso, apesar de afirmar ser portador de hipertensão secundária não especificada, junta aos autos laudo médico da Prefeitura Municipal de Saúde, o qual, em nenhum momento, refere-se à mencionada comorbidade, mas sim, ao fato de o paciente encontrar-se em tratamento ambulatorial em face do quadro de pneumonia não especificada crônica, sobre o CID 10 (J.15.9).

Por outro lado, d
a documentação juntada aos autos, observa-se que o paciente vem recebendo tratamento adequado,
não logrando a impetração em demonstrar que a unidade prisional em que o paciente encontra-se enclausurado, não esteja promovendo a devida assistência médica necessária para o resguardo de sua saúde, ou ainda, de que nela haja registro de contaminação pelo novo Coronavírus.

Os documentos médicos que instruem a impetração não revelam imprescindibilidade do tratamento domiciliar para melhoria e controle do estado de saúde do paciente. Não se observa, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do seu quadro clínico,
conforme preceitua o art. 318, II, do CPP, ou mesmo que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado ao tipo de doença do coacto, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, como isolamento de detentos contaminados ou pertencentes a grupos de risco.

Não de outro modo, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, sendo que não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo competente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2020